Tribunal: STF
Processo: ARE 1582841
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 895. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO
OU AÇÃO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DANO AMBIENTAL
EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES IRREGULARES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região: 

 “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. ZONA COSTEIRA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. FALTA DE AUTORIZAÇÃO E LICENÇA. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO PELO ENTE MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível em face de sentença que julga procedente o pedido autoral para condenar o ente público e os particulares em obrigação de fazer, obrigação de não fazer e na indenização pelos danos ambientais resultantes da construção irregular em área de proteção permanente. Cinge-se a controvérsia em definir se houve dano ambiental decorrente de construções irregulares em área de proteção permanente, sem licença e autorização do ente municipal, bem como se este deve ser condenado em virtude da suposta ausência do seu exercício do poder de polícia. 2. Rejeita-se o pedido de retirada de pauta por simples oposição ao julgamento virtual, pois nenhum ato ou requerimento judicial pode ser imotivado, e a única razão para a retirada do feito de pauta virtual seria a pretensão à realização de sustentação oral.
Desse modo, não tendo o MPF apresentado interesse em realizar sustentação oral, deve ser mantido o feito na pauta virtual. Exegese dos arts. 149-A e 149-B do Regimento Interno do TRF2, e do art. 3º,
§ 2º, da Resolução n o TRF2-RSP2020/00002, de 8.1.2020. 3. O
art. 3º, inciso IV, da Lei 6.938/81, que trata sobre a matéria relativa ao dano ambiental, preconiza que o poluidor é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. A interpretação que se extrai do referido dispositivo, em conjunto com o art. 14, § 1º da Lei 6.938/81 c/c o art. 942 do Código Civil, é no sentido de que a responsabilidade pelo dano deve ser solidária entre todos causadores da degradação ambiental. 4. A ação civil pública ajuizada por dano ambiental pode ser proposta contra qualquer dos causadores do dano ambiental, seja isoladamente ou em conjunto, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo necessário. Precedentes: STJ,
2ª Turma, REsp 1787952, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 15.10.2019; STJ, 2ª Turma, AgRg no AREsp 432.409, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.3.2014; STJ, 2ª Turma, REsp 1358112/SC, Rel. Min. HUMBERTO DJe 28.6.2013. Neste TRF2: TRF2, 7ª Turma Especializada, AI 5005297-41.2019.4.02.0000, Rel. Des. Fed. SERGIO SCHWAITZER, DJF2R 30.10.2019. 5. A preliminar de inépcia da inicial não prospera, uma vez que o órgão ministerial apresentou conjunto probatório em que se é possível inferir a existência de nexo causal entre a conduta dos recorrentes e o resultado descrito na peça exordial. 6. A simples ausência de prazo para apresentar defesa no mandado de intimação não é suficiente, por si só, para acarretar a nulidade do processo, tendo em vista que não foi demonstrado qualquer prejuízo concreto pela parte. É assente na jurisprudência nacional que não se pode declarar a nulidade de qualquer ato sem que haja a comprovação de que o vício alegado tenha sido apto a gerar qualquer prejuízo à parte que o alega, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief . Precedentes: STF, 1ª Turma, AI 802459 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, DJE 17.4.2012). Neste TRF2: 5ª Turma Especializada, AC 0163777-85.2016.4.02.5117, Rel. Des. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 20.3.2021. 7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 654.833, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese (Tema 999): ‘É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental’. Logo, a alegação do recorrente de que a pretensão do órgão ministerial estaria prescrita não deve prosperar. Precedentes: STF, Tribunal Pleno, RE654833, Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJE 24.6.2020. Neste TRF2: 5ª Turma Especializada, AC 0001280- 71.2009.4.02.5117, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJF2R 11.12.2020. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada através do enunciado da Súmula 613, firmou-se no sentido de que não se aplica a teoria do fato consumado em matéria de direito ambiental, uma vez que não existe direito adquirido a degradar o meio ambiente. Precedente: STJ, 1ª Turma, AgInt no REsp 1677164, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJE 3.9.2020; STJ, 1ª Turma, REsp 1172553, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 4.6.2014. Neste TRF2: 8ª Turma Especializada, AC 0094098-89.2016.4.02.5119, Rel. Des. Fed. GUILHERME DIEFENTHAELER, DJE 24.4.2020. 9. A Constituição Federal de 1988 – CF/88, em seu art. 225, preconiza que o meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, de maneira que incumbe ao Poder Público e à coletividade o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O § 4º do art. 225 da Constituição estabelece que a Zona Costeira consiste em patrimônio nacional, cuja utilização far-se-á na forma da Lei, dentro dos limites e condições que assegurem a preservação do meio ambiente. 10. As praias e os terrenos da Marinha, e os seus respectivos ecossistemas relacionados, como a vegetação fixadora de dunas, constituem bens incorporados à Zona Costeira, os quais são considerados como bens pertencentes à União, conforme se extrai dos incisos IV e VII do art. 20 c/c § 4º do art. 225 da CF/88. 11. A Lei nº 7.661/88, ao tratar da Zona Costeira, disciplinou que as praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse de segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação específica, e não sendo permitida a urbanização ou qualquer forma de utilização do solo na Zona Costeira que impeça ou dificulte o acesso assegurado no caput do art. 10 da referida lei. Nessa acepção, as praias e as restingas constituem Áreas de Preservação Permanente, consoante art. 2º da Lei nº 4.771/65 e Resoluções CONAMA
nº 04/93 e nº 303/02. Precedente: STJ, 2ª Turma, REsp 1730402, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 12.3.2019. 12. Pelos laudos técnicos, relatórios e vistorias feitas pelas autarquias federais e estaduais responsáveis pela fiscalização do meio ambiente, constata-se que houve na hipótese a construção de quiosques em área de vegetação original, acima da faixa de areia, sobre costão rochoso, sem autorização da SPU ou de licenças ambientais. Nota-se, ainda, que houve a introdução de espécies exóticas na região, com consequentes danos ao ambiente de restinga, considerado área de preservação permanente.
13. A alegação da apelante de que não seria proprietária do imóvel não possui amparo. Isso porque foi observado que a mesma é representada por outrem apontado como adquirente do imóvel em questão. Ademais, nos pedidos de licenças e autorizações feitos perante a SPU, consta o nome deste como responsável dos negócios celebrados pela citada pessoa jurídica imputada como responsável pelos danos ambientais. Além disso, os documentos carreados nos autos demonstram de forma inequívoca que a construção do imóvel encontra-se na APP.
14. Embora o ente municipal não tenha concedido licenças para as ocupações, constata-se que o mesmo manteve-se inerte diante das irregularidades e danos cometidos na área de proteção permanente, não tendo exercido o seu poder de polícia, o qual poderia ter impedido os danos narrados na exordial. 15. O ente federativo municipal não exerceu sua competência constitucional prevista no art. 23, inciso VI da CF/88, segundo o qual é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.
16. Malgrado tais bens estejam sob o domínio federal, o princípio constitucional do federalismo cooperativo ambiental impõe a todos os entes federativos o dever de preservação do meio ambiente (art. 23, VI, da CF/88), de modo que não cabe ao ente municipal declinar de sua competência constitucionalmente prevista. Precedente: STJ, 2ª Turma, REsp 1410732, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 13.12.2016. 17. Em matéria de proteção ambiental, a responsabilidade civil do Estado se impõe quando há omissão deste quanto ao cumprimento do seu dever legal de fiscalizar. Precedente: STJ, 2ª Turma, AgRg no Ag 973577, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 19.12.2008. 18. Não há na hipótese excesso de condenação, porquanto as imposições determinadas pelo juízo na origem se mostraram
em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 19. O STJ cristalizou o seu entendimento, mediante a Súmula 629 do STJ, no sentido de que, na hipótese de danos ambientais, é possível a acumulação da condenação do réu à obrigação de fazer, a de não fazer e a de indenizar, não havendo que se falar em excesso de condenação por tal imposição, eis que os deveres de reparação e recuperação não são penas, mas providências de cunho civil que são necessárias para a restauração do meio ambiente. Precedente: STJ, 2ª Turma, REsp 1708181, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 9.11.2018. 20. Em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte demandada em ação civil pública, quando inexistente má-fe, por força da aplicação do
art. 18 da Lei nº 7.347/85, não havendo que se falar, por essa razão, em majoração da verba em sede recursal (TRF2, 8ª Turma Especializada, AC 00090945820094025110, Rel. Des. Fed. GUILHERME DIEFENTHAELER, DJE 25.2.2021). 21. Apelações não providas” (fls. 12-14, e-doc. 849).

Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 895).
Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região

2. Contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região o agravante interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.

3. No recurso extraordinário, José Luis Vazquez afirmou ter o Tribunal Regional contrariado os incs. XIII e XXXV do art. 5º, incs. VI e VII do art. 23, incs. I e VII do art. 30 e arts. 180 e 225 da Constituição da República, sob o argumento de que “o Tribunal a quo, ao estabelecer que, mesmo verificando a possibilidade de real impacto ambiental e considerando que a área em análise deveria de fato ser preservada, há de se atentar que incumbe ao Município, e não ao Poder Judiciário, tomar as providências necessárias de regularização da ocupação na região da Praia Brava” (fls. 15-16, e-doc. 926).

Assinalou que “a cessão do uso do imóvel para o Recorrente por parte da Municipalidade foi realizada com a condição de que ali fosse construído um estabelecimento com a finalidade de possibilitar o desenvolvimento econômico e exploração do potencial turístico da região” (fl. 19, e-doc. 926).

Alegou que “nenhum dano ambiental pode ser atribuído ao Recorrente, vez que sua edificação se localiza em área urbana, e foi devidamente autorizada pelo Poder Público à época, sendo inclusive estimulado a isto. Assim, a ocupação da área dar-se-ia de qualquer forma diante da vontade e determinação do ente público responsável” (fl. 19, e-doc. 926).

Ressaltou que “não há qualquer prejuízo, especialmente ambiental, com a utilização do imóvel pelo seu possuidor, tendo em vista que todas as medidas para uso sustentável do bem foram tomadas, notadamente pela ligação em rede de esgoto e coleta de lixo realizada diariamente pelo Município de Armação de Búzios” (fl. 19, e-doc. 926).
Realçou “que a ocupação se consolidou há muito tempo, sendo impossível que o local retome sua vegetação nativa passados mais de 50 (cinquenta) anos de sua supressão, eis que perdeu toda a sua característica natural” (fl. 20,
e-doc. 926). 

Anotou que, “conforme se verifica no laudo apresentado pelo IBAMA às fls. 986/995, fora esclarecido pelo órgão ambiental que foram realizadas diversas alterações sociais na localidade da praia, mas apesar disso deveria ser equilibrado o turismo com a questão ambiental por se tratar de área urbana consolidada”
(fl. 21, e-doc. 926). 

Sustentou que “a demolição do quiosque não se apresenta a melhor solução para resolver as irregularidades das construções em área de preservação permanente. Assim, por se tratar de área urbana consolidada o mais apropriado seria uma regularização que dê conta de harmonizar todas as ocupações com a proteção daquele meio ambiente” (fl. 30, e-doc. 926).

Esclareceu que “a determinação de demolição do quiosque do Recorrente não é medida justa a ser aplicada à espécie, posto que a localidade por ser área urbana extremamente consolidada e por essa razão caberia à Administração Pública local, com o auxílio dos órgãos ambientais, dar início ao processo de regularização fundiária dessa área a fim de garantir a preservação do meio ambiente consorciada com atividades humanas recreativas” (fl. 38, e-doc. 926).

Pediu provimento do recurso extraordinário, “para reformar o
v. acórdão recorrido, no sentido de que sejam reconhecidas as violações constitucionais apontadas, que determinou a demolição do estabelecimento do Recorrente” (fl. 41, e-doc. 926).

4. O recurso extraordinário teve seguimento negado, pela aplicação da repercussão geral na origem (Tema 895), e foi inadmitido, por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 979).

No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repete as razões do recurso extraordinário e sustenta que “inexiste no presente caso a necessidade de análise de fatos e provas” (fl. 19, e-doc. 1002).

Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

5. O agravo interno interposto pelo agravante contra decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário foi desprovido pelo Tribunal de origem, nos termos da seguinte ementa:
“AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LEI Nº 4.771/65. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.5º, INCISO XXX, CF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 895, STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno com fundamento no artigo 1.021 em conjunto com o artigo 1.030, parágrafo 2º, ambos do Código de Processo Civil, contra decisão que negou seguimento a parte de seu recurso extraordinário (RE), tendo em vista a inexistência de repercussão geral no que tange à alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, de acordo com entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do RE 956.302/GO (tema 895). 2. Por meio da presente demanda, o Ministério Público Federal objetivou a demolição de quiosques irregularmente construídos na Praia Brava, no município de Armação de Búzios. 3. O acórdão vergastado, mantendo a sentença, negou provimento à apelação do ora recorrente, concluindo pela concreta configuração dos danos ambientais objeto da demanda coletiva, decorrentes de construções ilícitas, sem licenciamento ambiental, realizadas no interior de Área de Preservação Permanente 4. Verifica-se que a suposta ofensa ao texto constitucional é apenas reflexa, vez que a controvérsia envolvendo eventual direito à compensação cinge-se à interpretação de lei federal (Lei n.º 4.771/65). 5. O Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do RE 956.302/GO, fixou tese no sentido de que ‘A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’ (tema 895). 6. Logo, a decisão vergastada não merece reparos, objetivando o ora agravante tão somente rediscutir questão jurídica já decidida pela STF. 7. Negado provimento ao agravo interno” (fl. 3, e-doc. 1067).

Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça

6. Agravo nos autos principais contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Paulo Sérgio Domingues, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial (e-doc. 1114).

7. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. I do art. 1º, incs. LIV e LV do art. 5º, incs. IV e VII do art. 20, incs. III e VI do art. 23, § 6º do art. 37, inc. IX do art. 93 e § 3º do art. 225 da Constituição da República, sob o argumento de existir “grave ofensa aos direitos fundamentais do Recorrente e necessidade de pacificação da interpretação do art. 225 da Constituição Federal, em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal e da segurança jurídica” (fl. 6, e-doc. 1127).

Defendeu que “não se demonstrou posse, propriedade, autorização administrativa, pedido de licença, nem sequer atividade exploratória por parte de José Luis Vazquez. Ainda assim, a condenação foi imposta de forma solidária, como se houvesse participação direta nos atos danosos, o que jamais foi provado nos autos” (fl. 8, e-doc. 1127).

Salientou que, “no presente caso, o acórdão recorrido estendeu a responsabilidade solidária a particulares sem individualização das condutas, violando a distinção constitucional entre responsabilidade estatal e responsabilidade privada, além de ignorar o direito de regresso” (fl. 12,
e-doc. 1127).

Pediu provimento do recurso extraordinário, “para que seja reformado o acórdão constante às fls. 2660/2666, reconhecendo-se a violação aos preceitos constitucionais atinentes à responsabilidade ambiental, ao devido processo legal, à ampla defesa, e à individualização da responsabilidade civil, afastando-se a condenação imposta sem a devida comprovação da conduta lesiva do Recorrente, garantindo-se a observância plena dos direitos fundamentais e da segurança jurídica” (fl. 14, e-doc. 1127).

8. O recurso extraordinário foi inadmitido, pela incidência da Súmula n. 281/STF (e-doc. 1160).

Neste agravo, o agravante sustenta que “a parte, expressamente apontando quando da interposição do mencionado Recurso Extraordinário, através de tópico intitulado de ‘do exaurimento dos recursos ordinários’ atestou que inexistia qualquer recurso ordinário pendente ou cabível contra a decisão que que negou seguimento ao recurso de agravo, justamente por entender que a questão constitucional tratada pela via do recurso extremo foge da competência do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 10, e-doc. 1168).

Pede provimento do recurso extraordinário com agravo. 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
 
9. Diferentes os pedidos e as decisões impugnadas, os recursos serão analisados separadamente.

Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região

10. Razão jurídica não assiste ao agravante.

11. O Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 895 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:
“Por outro lado, no caso, é imperioso negar seguimento ao recurso extraordinário examinado, no tocante ao art. 5º, XXXV, da CF, porquanto o STF, quando do julgamento da repercussão geral no RE nº 956.302/GO [Tema nº 895 – Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito], já definiu que: ‘Não há repercussão geral quando a controvérsia referese à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito’.
Tal é o caso dos autos, em que a parte recorrente teve negada a sua demanda recursal, ante o reconhecimento, pelo acórdão recorrido, da concreta configuração dos danos ambientais objeto da demanda coletiva, decorrentes de construções ilícitas, sem licenciamento ambiental, realizadas no interior de Área de Preservação Permanente, concluindo o julgado, com base na legislação de regência da matéria e no conjunto fático-probatório dos autos pela efetiva responsabilização dos réus pela prática danos ambientais em causa” (fls. 3-4,
e-doc. 979).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 856. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTAÇÃO SOBRE IMÓVEL LOCALIZADO
EM ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE
n. 1.542.331-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.5.2025).
 
“Direito Administrativo e Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Alíquotas. Mandado de segurança. Inadequação da via eleita. Ausência de demonstração do direito líquido e certo. Lei em tese. Pressupostos de cabimento. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Aplicação de tema de repercussão geral na instância de origem. Não cabimento de recurso. Temas 339 e 660 da repercussão geral. Agravo não provido.
I. Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso por ser, em parte, manifestamente incabível (aplicação da sistemática da repercussão geral na origem) e que concluiu, no que tange à matéria remanescente, que se trata de ofensa reflexa que envolve o reexame de fatos e provas. (Súmula 279 do STF). II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Incabível recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. No caso, incidiu o Tema 339. Previsão de agravo interno direcionado à instância a quo (art. 1.030,
§ 2º, do CPC). 4. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no tema 339 da repercussão geral, firmou o entendimento de que o dever de motivação das decisões judiciais
(art. 93, IX, da CF) exige fundamentação, mesmo que sucinta, não demandando exame pormenorizado de todas as alegações. 5. Quanto aos demais dispositivos constitucionais dados como contrariados no recurso extraordinário, eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito por via extraordinária. 6. No julgamento do ARE 748.371-RG, Tema 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. 7. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. 8. Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato de validade constitucionalidade das leis e atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação de inconstitucionalidade’. (Precedente: MS 34.432-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 23.03.2017). IV. Dispositivo 9. Agravo regimental não provido. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF” (ARE n. 1.568.077-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 5.12.2025).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem,
ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).
	
Com a aplicação do Tema 895 da repercussão geral pela Presidência do Tribunal Regional e a negativa de provimento ao agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, houve preclusão da matéria referente à alegada contrariedade ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República.

12. Cuida-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal contra José Luiz Vazquez e outros, objetivando “a desocupação da faixa de areia da Praia Brava, em Armação dos Búzios, patrimônio público federal e bem de uso comum do povo, e de áreas públicas que lhe são contíguas, bem como a cessação, recuperação e o pagamento de indenização pelos danos ecológicos perpetrados em área considerada de preservação permanente especialmente protegida pela legislação vigente” (fl. 3,
e-doc. 168).

Na inicial, o autor assinalou a “irregularidade do funcionamento dos estabelecimentos do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Réus, eis que instalados em terreno non edificandi, pertencente à União, sem qualquer autorização desta, e ao arrepio da legislação ambiental vigente, ocasionando danos ao meio ambiente e à saúde pública” (fl. 4, e-doc. 168).

O magistrado sentencian